Tribunal: TJBA
Processo: 0503297-97.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503297-97.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VITORIA EVANGELISTA GONCALVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO. 1.Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, reexamino a questão posta nos autos, no tocante ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando atua contra o ente ao qual é vinculada, posto que o STF, ao se debruçar sobre a matéria, pacificou o seu entendimento no julgamento do Tema 1002, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2. Diante da tese firmada pelo STF, não restam dúvidas acerca do assunto em questão, afastando, inclusive, a aplicação dos Temas 128, 129 e 433 do STJ e a súmula 421 do STJ, posto que, a partir de agora será devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 3.A Corte Suprema ampliou a questão submetida a julgamento no leading case (RE 1.140.005/RJ) e uniformizou o tema em todo o território nacional, haja vista que analisou a constitucionalidade de todas as normas estaduais e federais que abordam a matéria de forma divergente. O caráter ampliativo da Tese fixada pelo Tema 1002 afasta, portanto, a alegação de suposto distinguishing ou de afronta à cláusula de reserva de plenário. 4.Conclui-se que houve no caso in concreto violação ao art. 927, III do CPC, sendo imperioso amoldar-se o Acórdão à tese vinculante da Corte Superior, impondo a sua reforma, logo, exerço o juízo de retratação. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTIDA A SENTENÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503297-97.2017.8.05.0146, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CORRIGIR, de ofício, o acórdão recorrido e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença farpeada diante da aplicação do precedente vinculante, Tema 1002 do STF, de acordo com o voto da Relatora.